Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PACIENTE INIMPUTÁVEL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo.
3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante do esgotamento do prazo para a interposição do recurso cabível, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.
4. O artigo 96, inciso I, do Código Penal determina que a medida de segurança de internação seja feita em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado. Assim, considerando que o Distrito Federal dispõe de estabelecimento exclusivamente destinado ao tratamento psiquiátrico, na modalidade internação, não há razão para autorizar a transferência do paciente para um estabelecimento privado.
5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.